Tribunal: TJBA
Processo: 0530500-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530500-47.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VC CONSULTORIA TECNICA EIRELI e outros

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ISS. SOCIEDADE SIMPLES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/68. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PESSOALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória proposta pela apelante, cujo objeto era a anulação de débitos fiscais de ISS e repetição de indébito, sob a alegação de que faria jus ao regime tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante, constituída como sociedade simples de responsabilidade limitada à época dos fatos geradores (2013/2014), faz jus ao regime tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, que prevê o recolhimento do ISS mediante alíquota fixa.

3. O regime tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68 é aplicável exclusivamente às sociedades uniprofissionais que prestam serviços específicos de forma pessoal, sob responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial.

4. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pessoal a que se refere o dispositivo legal diz respeito ao aspecto patrimonial, não se confundindo com a simples responsabilidade decorrente de normas de regulamentação profissional.

5. No caso em análise, restou comprovado nos autos que, à época dos fatos geradores (2013/2014), a apelante estava constituída sob a forma de sociedade simples de responsabilidade limitada, com previsão expressa no contrato social de que a responsabilidade dos sócios era restrita às suas quotas.

6. A limitação da responsabilidade patrimonial dos sócios, por si só, já é suficiente para impedir a aplicação do regime tributário diferenciado, pois evidencia a ausência do requisito de responsabilidade pessoal previsto na legislação.

7. Além disso, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o caráter pessoal de seus serviços, deixando de apresentar elementos probatórios como projetos assinados pelos sócios ou outros documentos que atestassem a prestação direta dos serviços por eles, com o intuito de afastar o caráter empresarial de suas atividades.

8. A mera alegação de que os serviços de engenharia, por sua natureza, atraem responsabilidade pessoal dos profissionais, não é suficiente para caracterizar a sociedade como uniprofissional para fins tributários, sendo necessária a comprovação dos demais requisitos exigidos pela legislação e pela jurisprudência.

9. Não se vislumbra cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova pericial, pois a questão poderia ser solucionada com base nas provas documentais já constantes dos autos.

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0530500-47.2018.8.05.0001, em que figura como apelante VC CONSULTORIA TÉCNICA EIRELI e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.